Tribunal: TJSP
Processo: 1020708-02.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação cível – Direito Tributário e Constitucional – Isenção de imposto de renda em razão de doença (câncer) – Desnecessidade de contemporaneidade da doença para a concessão e manutenção do benefício conquistado - Precedentes STJ – Repetição do indébito autorizada - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426703
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020708-02.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
AUGUSTA DE CARVALHO, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020708-02.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40153
Apelação Cível no: 1020708-02.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria Augusta Carvalho
Apelado: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelação cível Direito Tributário e Constitucional
Isenção de imposto de renda em razão de doença
(câncer)
Desnecessidade de contemporaneidade da
doença para a concessão e manutenção do benefício
conquistado - Precedentes STJ Repetição do indébito
autorizada - Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se
de
pretensão
declaratória
c.c.
repetição de indébito ajuizada por Maria Augusta Carvalho em
face
da
São
Paulo
Previdência
-
SPPREV,
objetivando
reconquistar a isenção tributária em razão de neoplasia
maligna
(câncer),
com
as
restituições
dos
valores
indevidamente descontados.
A sentença, prolatada pela MMa. Juíza Maria
Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi, julgou improcedente o pedido
inicial, por consequência, revogo a tutela de urgência
anteriormente concedida. Determinou, ainda, que a Autora
arcasse com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10%, nos termos do artigo 85, §2o,
do CPC, observada a gratuidade de justiça (fls. 158/161).
Apela Maria Augusta de Carvalho (fls. 165/177),
pugnando, ao final, pela reforma da sentença. Foi apresentada
contrarrazões (fls. 180/188).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber se a isenção
tributária concedida em decorrência de neoplasia maligna
(câncer) deve ser mantida mesmo depois de laudo técnico que
a considerou curada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020708-02.2017.8.26.0053 -Voto no
3
A premissa maior do tema está disposta no art.
6o, XIV, da Lei no 7.713/88, “in verbis”:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia
irreversível
e
incapacitante,
cardiopatia
grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
A lei acima não trata diretamente da questão
posta. O Direito Tributário, por sua vez, enfrenta a isenção
como instituto provisório de não incidência tributária, com
requisitos próprios.
Não
obstante
tal
linha
de
pensamento,
a
doença em apreço é silenciosa e uma vez acometido o
paciente seu tratamento é constante. Desta feita, ainda que
haja laudo apontando pela “cura”, a isenção deve
permanecer, inclusive, para que o tratamento preventivo siga
com a eficiência necessária. É notório que tratamento de
qualidade para este fim não são baratos.
A jurisprudência, não obstante decisões em
sentido contrário, firmou o entendimento de que não é
necessária
a
contemporaneidade
dos
sintomas
para
a
manutenção da isenção, nesse sentido:
Processo: REsp 1235131 / RS
RECURSO ESPECIAL: 2011/0026694-0
Relator(a): Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142)
Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento: 22/03/2011
Data da Publicação/Fonte: DJe 25/03/2011
Ementa: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020708-02.2017.8.26.0053 -Voto no
4
ISENÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988.
NEOPLASIA
MALIGNA.
DEMONSTRAÇÃO
DA
CONTEMPORANEIDADE
DOS
SINTOMAS.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.
PRESCRIÇÃO.
ARTIGO
3o
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DIREITO
INTERTEMPORAL. FATOS GERADORES ANTERIORES À LC 118/2005.
APLICAÇÃO DA TESE DOS "CINCO MAIS CINCO". RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO 1.002.932-SP (ART. 543-C DO CPC)
1. Hipótese em que se analisa, para os efeitos de isenção do
imposto de renda previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, a
necessidade ou não da contemporaneidade dos sintomas de
neoplasia maligna do autor, militar reformado do Exército, que
se submeteu à retirada da lesão cancerígena.
2. O Tribunal de origem, mantendo incólume a sentença,
afastou o reconhecimento do direito à isenção do imposto de
renda, por estar o autor curado da neoplasia maligna, por não
necessitar de tratamento coadjuvante em razão da doença, e
em face da perspectiva de recidiva do tumor ser muito baixa.
3. O recorrente argumenta que o laudo emitido pela Junta de
Inspeção Médica não representa instrumento hábil a permitir a
cassação da isenção de IR ao requerente, e, portanto, não
pode ser considerado, em face do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.
Quanto ao prazo prescricional, requer a prevalência da tese
dos "cinco mais cinco".
4.
"Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a
indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de
recidiva da enfermidade, para que o
contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no
art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ"(RMS 32.061/RS,
2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 20.8.2010).
5. "É certo que a Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.116.620/BA,
sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e mediante a sistemática de
recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, decidiu ser
incabível a extensão da norma de isenção contida no art. 6o,
XIV, da Lei n. 7.713/88, a situação que não se enquadre no
texto expresso da lei, em conformidade com o disposto no art.
111, II, do CTN (DJe 25.8.2010). A neoplasia maligna, no
entanto, encontra-se relacionada no rol taxativo do art. 6o, XIV,
da Lei n. 7.713/88" (EDcl no REsp
1202820/RS,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques,
DJe
02/12/2010).
6. Quanto ao prazo prescricional, a Primeira Seção, ao julgar o
REsp 1.022.932/SP, submetido ao regime dos recurso repetitivos
(art. 543-C do CPC), sedimentou orientação no sentido de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020708-02.2017.8.26.0053 -Voto no
5
princípio da irretroatividade impõe a aplicação da LC 118/05
aos pagamentos indevidos realizados após a sua vigência e
não às ações propostas posteriormente ao referido diploma
legal, porquanto norma referente à extinção da obrigação e
não ao aspecto processual da ação respectiva.
7. A Corte Especial declarou a inconstitucionalidade da
expressão "observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106,
I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional", constante do artigo 4o, segunda parte, da Lei
Complementar 118/2005 (AI nos EREsp 644.736/PE, Relator
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 6.6.2007).
8. Recurso especial provido.
Processo: REsp 734541 / SP
RECURSO ESPECIAL: 2005/0044563-7
Relator(a): Ministro LUIZ FUX (1122)
Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento: 02/02/2006
Data da Publicação/Fonte: DJ 20/02/2006 p. 227
Ementa:
TRIBUTÁRIO.
RESTITUIÇÃO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
NEOPLASIA MALIGNA. LEI N.o 7.713/88. DECRETO N.o 3.000/99.
PROVA
DA
CONTEMPORANEIDADE
DOS
SINTOMAS.
DESNECESSIDADE.
1. Controvérsia que gravita em torno da prescindibilidade ou
não da contemporaneidade dos sintomas de neoplasia maligna
para que servidora pública aposentada, que sofreu extirpação
da mama esquerda em decorrência da referida doença,
continue fazendo jus ao benefício isencional do imposto de
renda previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88.
2. Os proventos da inatividade de servidora pública, portadora
de neoplasia maligna, não sofrem a incidência do imposto de
renda, ainda que a doença tenha sido adquirida após a
aposentadoria, a teor do disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei
7.713/88. No mesmo sentido, determina o artigo 39, inciso
XXXIII, do Decreto n.o 3.000/99, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza, ao tratar dos
rendimentos isentos ou não tributáveis das pessoas físicas.
(Precedentes do STJ em casos análogos: REsp 673741/PB,
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
09.05.2005; REsp 677603/PB, desta relatoria, Primeira Turma, DJ
de 25.04.2005; RESP 184595/CE, Relator Ministro Francisco
Peçanha Martins, DJ de 19.06.2000; REsp 141509/RS, Relator
Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ de 17.12.1999; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020708-02.2017.8.26.0053 -Voto no
6
REsp 94512/PR, Relator Ministro Peçanha Martins, Segunda
Turma, DJ de 31.05.1999).
3. Acórdão calcado na tese de que a Lei 7.713/88, com a
redação dada pela Lei 8.541/92, isenta do imposto de renda os
proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos
portadores de neoplasia maligna, desde que a enfermidade
seja
contemporânea
à
isenção,
corroborando
esse
entendimento a exigência de prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle,
consubstanciada no § 1o, do artigo 30, da Lei 9250/95.
4. Deveras, "a regra insculpida no art. 111 do CTN, na medida
em que a interpretação literal se mostra insuficiente para
revelar o verdadeiro significado das normas tributárias, não
pode levar o aplicador do direito à absurda conclusão de que
esteja ele impedido, no seu mister de interpretar e aplicar as
normas de direito, de se valer de uma equilibrada ponderação
dos elementos lógico-sistemático, histórico e finalístico ou
teleológico
que
integram
a
moderna
metodologia
de
interpretação das normas jurídicas" (RESP n.o 411704/SC, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, DJ de 07.04.2003).
5. O Sistema Jurídico hodierno vive a denominada fase do pós-
positivismo ou Estado Principiológico na lição de Norberto
Bobbio, de sorte que, na aplicação do direito ao caso concreto,
é mister ao magistrado inferir a ratio essendi do princípio maior
informativo do segmento jurídico sub judice.
6. Consectariamente, a aplicação principiológica do direito
implica em partir-se do princípio jurídico genérico ao
específico e deste para a legislação infraconstitucional, o que
revela, in casu, que a solução adotada pelo Tribunal a quo
destoa do preceito constitucional da defesa da dignidade da
pessoa humana.
7. Deveras, a isenção do imposto de renda, em favor dos
inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo
diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos
financeiros relativos ao tratamento médico.
8. Restabelecimento da sentença de primeiro grau, segundo a
qual "a questão acerca de a autora ser ou não portadora de
doença que isenta de imposto de renda é eminentemente
técnica. O perito afirma, sem possibilidade de qualquer dúvida,
que a autora é portadora da doença. Assim, para a
improcedência seria preciso que o réu trouxesse elementos
técnicos capazes de afastar o laudo, e, no entanto, em primeiro
lugar - diversamente do que fez o assistente da autora (fl. 316) -
nada trouxe a confirmar a sua afirmação de que 'são
considerados, pelos critérios médicos atuais ... como livres da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020708-02.2017.8.26.0053 -Voto no
7
doença quando atingem 10 (dez) anos do diagnóstico, sem
evidenciar qualquer sinal de progressão da mesma', e em
segundo lugar o afirmado por sua assistente técnica não se
sustenta já que o que afirma é nada menos do que o seguinte:
'existem chances de cura, após o período preconizado de
acompanhamento e tratamento, caso não surjam recidivas e
metástases' (sic), isto é, o paciente pode ser considerado
curado, desde que a doença não volte..." (fls. 366/367).
9. Acórdão recorrido que, em algumas passagens do voto-
condutor, reconheceu que: 1) "a cura, em doenças com alto
grau de retorno, nunca é total; organismos que apresentam
características
favoráveis
ao
desenvolvimento
da
doença
podem sempre contraí-la de novo, mas será eventualmente um
novo câncer, não aquele câncer anterior"; 2) "a questão não é
definir se a autora está definitivamente curada"; 3) "o que se
pode dizer é que, no momento, em face, de seu histórico
pessoal, não apresenta ela sintomas da doença - em outras
palavras, não é portadora da doença, não está doente"; e 4) "a
autora não é, no momento e felizmente, portadora de câncer
nem sofre da moléstia. Não faz jus, em que pese o sentido
humano de seu pedido e o sofrimento físico e psicológico por
que vem passando nesses longos anos, à isenção pretendida".
10.
Outrossim,
consoante
jurisprudência
da
Corte,
"a
revaloração da prova delineada no próprio decisório recorrido,
suficiente para a solução do caso, é, ao contrário do reexame,
permitida no recurso especial" (REsp 723147/RS, Relator Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 24.10.2005; AgRg no REsp
757012/RJ, desta relatoria, Primeira Turma, DJ de 24.10.2005;
REsp 683702/RS, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ
de 02.05.2005).
11. Recurso especial provido.
Como bem ressalta o precedente acima, a
“cura” nestes casos, seja do ponto de vista físico, seja no
aspecto psicológico, nunca é total, o que justifica a
manutenção da isenção em apreço, inclusive, prestigiando o
princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da
CF/88).
Consequentemente, a Apelante, tem direito à
isenção, restabelecendo-se a tutela antecipada revogada pela
sentença, no prazo de 10 dias da publicação deste Acórdão,
independentemente do manejo de quaisquer recursos, bem
como a devida repetição do valor cobrado, acrescido de juros
de mora de 1% desde o trânsito em julgado e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020708-02.2017.8.26.0053 -Voto no
8
monetária pela tabela prática do TJSP desde cada desconto
realizado indevidamente. Caso haja previsão em lei estatual,
autoriza-se a aplicação da SELIC (juros de mora e correção
monetária) para a restituição do valor.
Em atenção aos princípios da causalidade e da
sucumbência, de acordo com a regra estabelecida no NCPC, a
SPPREV deve arcar com o percentual mínimo do proveito
econômico obtido, observada as faixas fixadas em lei, quando
da liquidação, nos termos do art. 85, §2o, I, II, III e IV e §3o e §4o,
II, do NCPC. Acrescente-se, ainda, o percentual de 2% a título
de honorários recursais (art. 85, §11, do NCPC), este apenas em
favor da Apelante. Custas e despesas processuais devem ser
arcadas pela SPPREV.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso da Apelante.
Marrey Uint
Relator